Tribunal: TJMT
Processo: 1025750-04.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025750-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO LOURENCO DA SILVA - CPF: 059.288.541-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO
PELO AGRAVANTE
. INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. FALTA GRAVE NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA DA FALHA DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NÃO APURADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO.

RECURSO
PROVIDO.

Não havendo apuração acerca do motivo que levou à falha de funcionamento do equipamento eletrônico utilizado pelo reeducando, bem como diante da sua boa-fé
no comparecimento espontâneo na Central
de Monitorament
o
Eletrônico
para realizar a troca do equipamento, mostra-se adequada a medida de suspensão dos dias não monitorados do cumprimento de sua pena, cont
u
do mantida a data-base para fins de
progressão, vez que não houve instauração de incidente, designação de audiência de justificação ou decretação de falta grave.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por
Marcelo Louren
ç
o da Silva

contra ad
ecisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000457-51.2022.8.11.0064
,
alterou a data
-
base
para a
sua
progressão de regime
, fixando o dia em que foi realizada a manutenção do equipamento eletrônico de monitoramento que estava apresentando falha.

O
agravante, na
peça recursal

que

se encontra noID
188269678
,

almeja a reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja mantida a data
-
base para progressão de regime
como sendo o
dia em que foi iniciado o cumprimento de
sua
pena no regime semiaberto, ao argumento de que não houve reconhecimento de falta grave, bem como porque
,
espontaneamente
,
compareceu à
C
e
ntral de
M
onitoramento
Eletrônico
para
fazer a
manutenção do equipamento.

O Ministério Público
,
nas contrarrazõ
es encontradiças no ID
188269680
,
requer o desprovimento do
presente
recurso, mant
endo-se

inalterada
a decisão re
corrida
.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve a

citada
decisão por seus próprios fundamentos
(ID
188269681
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vêno
(
ID
194707686
) opin
a
pelo desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que
o
agrava
nte

cumpre pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão, pela prática do
crime
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
,

no regime inicial
semiaberto
, monitorado por tornozeleira eletrônica, desde
11 de janeiro de 2022
.

Entretanto,
no curso d
o cumprimento da sanção penal, aportou no Processo Executivo de Pena n. 2000457-51.2022.8.11.0064 a informação da
Central de Monitoramento Eletrônico
segundo a qual
o equipamento
utilizado pelo
agravante

se encontrava sem comunicação desde o dia 1º de junho de 2023
,
motivo por que

foi
o aparelho foi
desativado no dia 15 daquele mês e ano
. Diante de tal fato
,

o juízo de primeiro grau
entendeu ser o caso de
advertir o
reeducando
e
alter
ar
a data
-
base para progressão de regime para o dia
em que foi realizada a manutenção do equipamento eletrônico, qual seja, 28 de junho de 2023
.

No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]
Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada MARCELO LOURENÇO DA SILVA.

Os autos vieram conclusos em virtude da impugnação da Defensoria Pública ante a alteração da data-base pela desativação da tornozeleira eletrônica.

Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56
.

Contudo, aportou aos autos apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 38).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 01 de junho de 2.023 até o dia 28 de
junho de 2.023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora
estabelecido
etc
são
circunstâncias
que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

A propósito:

[..]

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão.

Nesse sentido:

[...]

Diga-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional - Súmula n. 411/STJ - e nem para comutação de pena ou indulto - Súmula n. 535/STJ.

Anota-se, por fim, não ser o caso concreto a hipótese em que a pessoa condenada foi diligente e, frente à anomalia, de plano buscou o reparo da tornozeleira. Demais disso, não se identifica erro estatal para justificar a manutenção da data base anterior.

Posto isso, mantém a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.
[...]
(ID
188269675
)

Entretanto, verifica-se
destes
autos que a
pós tomar conhecimento dos fatos
que ensejaram o decisum atacado
, a Defensoria Pública peticionou
nos autos
do processo executivo de pena
em alusão
, informando que o
agravante
havia entrado em contato com aquele órgão
a fim de atualizar seu endereço, bem como
informando que
ele
compareceu
a

C
entral de
M
onitoramento

Eletrônico
no dia 28 de junho de 2023
e
fez a troca do equipamento, que
passou a funcionar normalmente (ID 188269683
,
p. 152).

Além disso, da informação prestada pela própria Central de Monitoramento
Eletrônica
, constata-se que não foi especificado se houve danificação ou mau uso da tornozeleira pelo próprio
agravante
, ou se o equipamento apresentou defeito técnico.
Outrossim
, é fato que o equipamento foi trocado em 28 de junho de
2023, o que demonstra a
“possibilidade”
de defeito técnico,
eis
que não
foi
informado o motivo pelo qual houve a troca do aparelho.

Sendo a
ssim, a
despeito das razões lançadas pelo juízo de primeiro grau, na hipótese,
não há como se saber, especificamente, se o magistrado aceitou ou não as justificativas apresentadas pela defesa
do agravante
, uma vez que não instaurou
incidente,
não
designou audiência para tal desiderato
e

tampouco reconheceu a existência de falta grave
,
contudo

alterou a data-base para cálculos de novos benefícios.

Destarte,
na espécie, embora o
agravante
não tenha
sido
apenado com o reconhecimento de falta grave ou
regredido ao regime fechado, o
j
uízo
de primeiro grau
, em violação ao contraditório e ampla defesa,
cadastrou a interrupção do período em que
ele
permaneceu sem o monitoramento eletrônico em efetivo funcionamento.

Aliás,
sabe-se que
o descompromisso com o uso do monitoramento eletrônico que ocasiona a sua desativação por longo período há que ser equiparado com uma fuga, uma vez que, a efetiva forma de fiscalização do cumprimento de pena
na comarca
se dá
por meio
do monitoramento eletrônico,
uma vez que
é de conhecimento notório
que

neste Estado
não
existe Colônia Ag
rícola
ou
Industrial
para o efetivo cumprimento
da pena no
regime semiaberto
.

Entretanto,
in
casu
, não ficou constatado o
descompromisso
do
agravante

com o uso do monitoramento eletrônico
, uma vez que, como
asserido
linhas volvidas,
existe a aparente possibilidade do defeito técnico do equipamento – fatos que não foram esclarecidos.

Dessarte,
tem-se que
a decisão de primeiro grau deve ser revista, de sorte que se apresenta mais pertinente a proposição da própria defesa de que “
não busca o completo cômputo do período em que permaneceu o monitoramento desativado, diferente disso, a Defesa entende que justa a
suspensão
do período em que não monitorado, porém, não há como concordar com a
interrupção
do referido período
”
.

A propósito, e
m situação semelhante
à discutida nestes autos
, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PEDIDO DA DEFESA DE RESTABELECIMENTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO - HISTÓRICO FAVORÁVEL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DATA-BASE [INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO] RESTABELECIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave [fuga] viola os princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ, RE nº 1.717.597MS
).

“Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ausência de prévia oitiva do reeducando, em audiência de justificação, para apuração e reconhecimento de falta grave viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.” (TJMT,
AgexPe
NU 1009945-11.2023.8.11.0000)

(N.U 1010363-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)

Destacamos

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
PENAL – DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS PENAIS – DESATIVAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO – PERTINÊNCIA, EM PARTE – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – VIOLAÇÃO, MAU USO OU MERO DEFEITO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO NÃO ESCLARECIDO – REEDUCANDO COMPARECEU ESPONTANEAMENTE PARA A TROCA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a Central de Monitoramento Eletrônico não especificou o motivo pelo qual o aparelho da tornozeleira eletrônica apresentou falhas na monitoração do reeducando, não podendo se
dizer se houve desativação, violação, mau uso, ou simplesmente defeito técnico, além da própria deficiência da decisão de primeiro grau nesse sentido, não há como o reeducando ser penalizado com a alteração da data-base para fins de benefícios penais, devendo ser mantida a data-base anterior, computando-se, contudo, o período de suspensão, compreendido aquele interregno em que deixou de ser monitorado
.

(N.U 1009958-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao agravo de execução penal interposto
por
Marcelo Lourenço da Silva
,

para que seja cadastrado como suspensão do cumprimento de pena o período em que o equipamento de monitoramento ficou
inoperante
, ou seja,
o
lapso temporal compreendido entre
1º de junho de 2023
a
28 de junho de 2028
, permanecendo a data-base de
11
de janeiro de
2022
, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024